Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711734-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação dos Economiários Federais Funcef Embargado: Associação Nacional dos Beneficiários dos Planos de Regulamentos Básicos e Regulamento dos Planos de Benefícios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação dos Economiários Federais Funcef contra o acordão que deu o provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 57113148). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator